Tribunal: TJSP
Processo: 0004706-81.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO – CRIME FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. O falso testemunho é crime de natureza formal, portanto sua consumação se dá no momento em que é feita a afirmação falsa. Caracterizado o delito pelo farto acervo probatório dos autos, de rigor a condenação – PENAS BEM DOSADAS – RECURSO IMPROVIDO